Tribunal: TJMT
Processo: 1012729-58.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012729-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), CLEUZA CLAUDIA DE ALMEIDA - CPF: 495.424.941-49 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Materiais e Morais
- ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARCIALMENTE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONSUMIDOR HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE - DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

Presentes as condições para o deferimento da tutela de urgência, é caso de determinar que o banco requerido suspenda os descontos referentes a empréstimo consignado.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1012729-58.2023.8.11.0000

Agravante
: Cleuza Claudia de Almeida

Agravados
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Outros

Processo na origem nº 1047676-49.2022.8.11.0041

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Cleuza Claudia de Almeida
contra decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Materiais e Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Outros
(Proc. nº 1047676-49.2022.8.11.0041),
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

Defende o cabimento, a tempestividade e a presença dos requisitos para interposição de recurso de agravo de instrumento.

Afirma que os bancos agravados realizam descontos em sua folha de pagamento do benefício previdenciário, referentes a contratos não firmados pela autora.

Defende que a verossimilhança da alegação está configurada, ao argumento de que, nas informações preliminares apresentadas pelas instituições agravadas, existe aparente fraude.

Sustenta a presença de risco de irreparabilidade do dano, porquanto os descontos são realizados sobre verba alimentar e reduzem o valor líquido de seus rendimentos a R$ 1.489,00.

Liminar
indeferida

(Id. 170859173).

Contraminuta Banco Cetelem e Banco Bradesco

S.A
. pelo desprovimento (Id. 173319668 e 173422176).

Sem contraminuta Bancos Safra S.A. (Certidão – Id. 173855163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
Cleuza Claudia de Almeida
contra decisão que, na Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Danos Materiais e Morais, que move em desfavor de
Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Outros
(Proc. nº 1047676-49.2022.8.11.0041),
indeferiu
o pedido de antecipação de tutela postulado pela autora, ora agravante.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a decisão agravada, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora, ora agravante, para determinar a suspensão das cobranças relativas aos empréstimos que a parte autora alega não ter realizado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a parte autora agravante é idosa, recebe benefício previdenciário junto ao INSS referente à aposentadoria por idade no valor de R$ 1.489,00 e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a empréstimos consignados que não contratou.

Verifica-se que o i. juízo de origem indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do art. 300, do CPC, no entanto condicionou o cumprimento da tutela de urgência ao depósito, pelo autor, das parcelas vincendas, nos seguintes moldes (Id. – processo origem):

“(...)
Não vejo elemento plausível a conceder a suspensão dos valores consignados pretendidos na inicial, primeiro porque como dito, os descontos vêm ocorrendo há bastante tempo, o que afastaria o
periculum in mora
, ademais, conforme a documentação acostada, existe um contrato firmado entre as partes que ainda será analisado sob o crivo do contraditório, portanto, ausente o
fumus boni juris
.
(...)”.

Ocorre que, por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito no que toca a suspensão dos descontos, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão parcial da liminar, de forma que é caso de reformar a decisão proferida na origem, para determinar apenas a abstenção de inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, com relação ao pedido de suspensão das cobranças relativas ao cartão de crédito, verifica-se que a matéria demanda a competente instrução processual, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal, o que afasta a possibilidade de concessão da antecipação de tutela no ponto.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para deferir a antecipação de tutela postulada pela parte autora, ora agravante, para determinar que os bancos requeridos se abstenham de efetuar os descontos no beneficio previdenciário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023